Tribunal: STF
Processo: ARE 1592258
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por VINICYUS SOARES DA COSTA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra os acórdãos proferidos pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
O recurso de VINICYUS SOARES DA COSTA contra TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão exarado por TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ficou assim ementado:

SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO (ARTIGO 16, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/03). APELO MINISTERIAL, BUSCANDO A MAJORAÇÃO DAS PENAS E DEFENSIVOS POSTULANDO A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, ATIPICIDADE DA CONDUTA ERRO DE PROIBIÇÃO E INSIGNIFICÂNCIA, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DAS PENAS. PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA INOCORRIDA, BEM EXPOSTAS AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO SEM EIVA DE PARCIALIDADE, A SATISFAZER ASSIM A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL – DEVOLVIDAS AS MATÉRIAS A ESTA INSTÂNCIA – PRELIMINAR REJEITADA. POSSE DE ARMA DE FOGO E/OU MUNIÇÕES – CRIMES TAMBÉM BEM CONFIGURADOS – ATIPICIDADE DA CONDUTA QUE NÃO PODERIA SER RECONHECIDA – DELITO DE PERIGO ABSTRATO, QUE NÃO EXIGE O RESULTADO NATURALÍSTICO PARA A SUA CONSUMAÇÃO, PRESUMINDO-SE ABSOLUTO RISCO À COLETIVIDADE – NECESSÁRIA, CONTUDO, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DESCRITO NO ARTIGO 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO PARA UM DOS ACUSADOS – ARMAMENTO E CARTUCHOS DE MUNIÇÕES PARA ARMAS DE FOGO DO CALIBRE .45 QUE PASSARAM A SER CLASSIFICADOS COMO DE USO PERMITIDO – DECRETOS PRESIDENCIAIS 9785/19 E 9847/19, REGULAMENTADOS PELA PORTARIA 1222/19 DO COMANDO DO EXÉRCITO – CONDUTA DESTE DESCLASSIFICADA. PENAS – FIXADAS OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL – BASES NO MÍNIMO, MAJORADAS NESTA INSTÂNCIA DE TRÊS DOS ACUSADOS DADA A CULPABILIDADE EXACERBADA A ENVOLVER A POSSE DE ARMAS E MUNIÇÕES DE ALTO PODER VULNERANTE – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DE UM DELES DESPREZADA – SÚMULA 231 DO STJ – REINCIDÊNCIA DE UM DOS ACUSADOS BEM CONFIGURADA – REGIMES PRISIONAIS INALTERADOS – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU SURSIS DESCABIDOS, CONCEDIDA, CONTUDO, A SUBSTITUIÇÃO PARA UM DOS APELANTES NESTA INSTÂNCIA PORQUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, PARCIALMENTE PROVIDO DOIS DEFENSIVOS E DESPROVIDOS OS DEMAIS.

Opostos os embargos de declaração por VINICYUS SOARES DA COSTA contra TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, foram rejeitados.
No recurso extraordinário contra TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Quanto à insurgência veiculada no apelo extremo interposto contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem.
Consoante entendimento da Súmula nº 281/STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária.
Nesse sentido: ARE nº 788.525/PR-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/02/2014; ARE nº 731.916/SP-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 11/11/2013; ARE nº 730.431/RJ-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/02/2014.
Dessa forma, cabia à parte suscitar, por meio da interposição do agravo interno, a manifestação do colegiado antes de interpor o recurso extraordinário.
Já quanto à insurgência contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente